Tribunal: TJBA
Processo: 8037431-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037431-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HONORATO DOS SANTOS BISPO Advogado(s): ELTON FARIA DE JESUS DE QUEIROZ, SILVIO SILVA PINHEIRO AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHMATE). INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 233 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 576. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada por agência de fomento estadual, fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente (CHMATE), por meio da qual se rejeitou exceção de pré-executividade e se determinou o prosseguimento da execução, com pesquisa de bens do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado de extratos bancários, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução, bem como se é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 576. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de abertura de crédito em conta corrente não se enquadra no rol de títulos executivos extrajudiciais, ainda que acompanhado de extratos bancários, conforme entendimento consolidado na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tema Repetitivo nº 576 do STJ possui âmbito de incidência restrito à Cédula de Crédito Bancário, título instituído pela Lei nº 10.931/2004, não sendo possível sua aplicação extensiva a contratos de abertura de crédito firmados sem a emissão de CCB. 5. A inexistência de título executivo constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, independentemente da oposição de embargos à execução. 6. A ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do contrato apresentado compromete pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido da execução, impondo sua extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado de extratos bancários, não constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ. 2. O entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 576 do STJ é inaplicável às execuções fundadas exclusivamente em contrato de abertura de crédito, ausente a Cédula de Crédito Bancário. 3. A inexistência de título executivo é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, ensejando a extinção da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, 803, I, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 233; STJ, Tema Repetitivo nº 576. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037431-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HONORATO DOS SANTOS BISPO e como agravado DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .